Tribunal: TJDFT
Processo: 0750561-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0750561-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAULT DO BRASIL S.A AGRAVADO: LUANA JERONIMA DE ANDRADE ALMEIDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renault do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 252538802 do processo de referência), que, nos autos da ação de conhecimento para desfazimento de negócio jurídico com restituição dos valores pagos e indenização por danos morais ajuizada por Luana Jeronima de Andrade Almeida, ora agravada, em desfavor do ora agravante e de BR Finance Brasília Ltda. e Banco RCI Brasil S.A., Renault do Brasil S.A., processo n. 0704281-12.2025.8.07.0001, inverteu o ônus da prova e determinou que as rés adiantassem os honorários periciais, ante a relação de consumo existente, e estar configurada a hipossuficiência técnica da autora bem como a verossimilhança de suas alegações. A ré/agravante opôs embargos de declaração (Id 253294039 do processo de referência), que foram rejeitados pela decisão de Id 255135732 do processo de referência. Inconformada, interpôs o presente recurso. Em razões recursais (Id 78480548), sustenta a agravante que a inversão do ônus da prova não implica inversão do ônus financeiro, sendo indevida a determinação para que as rés custeiem integralmente os honorários periciais. Argumenta inexistir previsão legal no Código de Defesa do Consumidor que imponha ao fornecedor o custeio da prova requerida pelo consumidor ou deferida de ofício. Invoca a regra do art. 95 do CPC, segundo a qual a responsabilidade pelo pagamento é de quem requer a perícia, admitido o rateio quando determinada de ofício. Alega que a decisão recorrida viola os arts. 95 e 373, ambos do CPC, pois atribuiu às rés obrigação que não lhes compete, tendo a prova pericial sido requerida pela autora. Cita julgados que entende abonar sua tese. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Diz necessário evitar prejuízo irreversível que advirá da obrigação de arcar com o pagamento dos honorários periciais antes do julgamento do recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Seja deferido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação supra; b) Seja cassada a decisão agravada, devendo ser reconhecida a incidência, in casu, do art. 95, § 3o, do Código de Processo Civil. Preparo regular (Id 78482782). É o relato do necessário. Decido Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, consoante o art. 996, caput, do CPC, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O recurso não merece transpor a barreira do conhecimento, porque manifestamente inadmissível. Vejamos. Verifico terem sido opostos, na origem, pela segunda ré, BR Finance Brasília Ltda., em 10/11/2025, anteriormente à interposição do presente agravo de instrumento, embargos de declaração (Id 256400144 do processo de referência) contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão ora agravada. Nos aclaratórios, a embargante pede concessão de efeitos infringentes para sanar contradições/erro material/omissões relativas ao erro de premissa fática da decisão embargada. Aduziu que o magistrado registrou na decisão dos primeiros aclaratórios que a dilação probatória não foi feita de ofício, pois houve pedido expresso nos autos para realização de prova pericial, indicando os Ids das réplicas da parte autora. Asseverou que, como o pedido foi feito pela parte requerente, a ela deve incumbir o ônus de adiantamento dos honorários periciais, consoante previsão do art. 95 do CPC, não sendo, pois, caso de rateio, em razão do não deferimento de ofício pelo juiz. Asseverou que deve ser especificado a quem incumbe o adiantamento dos honorários periciais, em razão de que, além da autora, existirem três rés no polo passivo e que ela não requereu a realização de prova pericial. Ora, na primeira instância, ainda não houve decisão do juízo de origem a respeito da matéria suscitada nos embargos de declaração, encontrando-se pendente de julgamento. É relevante destacar que os embargos de declaração, quando opostos, interrompem a contagem do prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026, caput, do CPC: “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”. Com efeito, entendo que o recorrente carece de interesse de agir em relação ao presente agravo de instrumento, porquanto os embargos de declaração opostos na origem ainda estão pendentes de apreciação, sendo certo que, caso acolhidos, poderão alterar substancialmente o conteúdo da decisão agravada. Pelo exposto, entendo que o manejo do agravo de instrumento somente será cabível após o julgamento dos embargos de declaração opostos na instância de origem, isto é, quando devidamente integrada a decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 19 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora